Tribunal: TJES
Processo: 5015552-16.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015552-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA SILVA NUNES e outros

APELADO: AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a procedência da ação de manutenção de posse, é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, da turbação praticada pela parte requerida, assim como sua data e a continuação da posse, embora turbada. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil.

2. Devem os requisitos legais serem satisfatoriamente demonstrados para a concessão da proteção possessória e, ausente tal comprovação na espécie, a improcedência do pedido é medida que se impõe. As apelantes não comprovaram a ocorrência de turbação ou esbulho, tampouco indicaram a data de eventual ato de turbação, requisito essencial para a procedência da ação de manutenção de posse.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KARLA SILVA NUNES E PRISCILA SILVA NUNES
em face da r. sentença de id. 11663517, que nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” ajuizada contra
AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO E APARECIDA MARIA CARVALHO MONTARDI,
julgou improcedente o pedido autoral de manutenção de posse.

Nas razões do recurso (fls. 116-122) alegaram as apelantes, em síntese, que são possuidoras do imóvel e merecem a proteção possessória. Pretendem o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida, julgando procedente a ação.

Contrarrazões em id. 11663519 impugnando preliminarmente o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, requerem o desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015552-16.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA SILVA NUNES, PRISCILA SILVA NUNES

APELADO: AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO, APARECIDA MARIA CARVALHO MONTARDI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KARLA SILVA NUNES E PRISCILA SILVA NUNES
em face da r. sentença de id. 11663517, que nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” ajuizada contra
AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO E APARECIDA MARIA CARVALHO MONTARDI,
julgou improcedente o pedido autoral de manutenção de posse.

Nas razões do recurso (fls. 116-122) alegaram as apelantes, em síntese, que são possuidoras do imóvel e merecem a proteção possessória. Pretendem o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida, julgando procedente a ação.

Contrarrazões em id. 11663519 impugnando preliminarmente o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, requerem o desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
os benefícios da assistência judiciária gratuita às apelantes, que, conforme documentos de id. 12147755, estão em situação de hipossuficiência financeira.

Passamos, pois, a analisar o mérito do recurso.

Trata-se, na origem, de ação de manutenção de posse ajuizada pelas apelantes, em face dos apelados, na qual narram, em suma, que no imóvel objeto da manutenção de posse, localizado na Rua Maria Oggioni Puppin, n. 70, Casa 02, Campo Grande, Cariacica-ES, CEP 29.146-295, seu pai João Carlos Ferreira Nunes construiu uma casa, onde, no andar de cima moram os requeridos (tio paterno das autoras e a sua esposa). As autoras narram que moram no local, na parte debaixo, desde 2002, e que seu pai saiu do local em 2015 para residir com a esposa.

Entretanto, relatam que passaram a ser perturbadas pelos requeridos, que querem que as autoras saiam da parte de baixo do imóvel, alegando que eles são os donos de sua integralidade, o que, em sua visão está equivocado, pois, na verdade, as autoras que teriam posse justa, pública e de boa-fé, que fora transmitida por seu pai.

De saída, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória (AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Seguindo, sobre a ação de manutenção de posse o Código de Processo Civil dispõe que: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” (art. 560). E, quanto aos requisitos prevê o art. 561 do Código de Processo Civil que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Diante do texto legal, conclui-se que, para a procedência da ação possessória, é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, da turbação praticada pela parte requerida, assim como sua data e a continuação da posse, embora turbada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE – TURBAÇÃO – POSSE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja acolhido o pedido de manutenção de posse deve o autor demonstrar a sua posse, a ocorrência da turbação e a data do referido ato. Inteligência dos artigos 560, 561 e 562 do CPC/15. 2. Estando a prova da melhor posse em favor do autor e restando demonstrada a turbação, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido de manutenção da posse. 3. Recurso improvido.
(TJES; Apelação Cível 0000803-12.2019.8.08.0036; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julgado em: 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O art. 1.210, caput, do Código Civil, dispõe que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.” Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece no art. 560 que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho" e, no art. 561, que ao autor da ação possessória incumbe provar " I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”. 2. - Os autores (apelantes) não comprovaram a alegada posse em relação ao imóvel objeto do litígio. 3. - Recurso desprovido.
(TJES; Apelação Cível 0001614-04.2018.8.08.0069; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julgado em: 08/03/2024)

[...] Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos,
incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.[...]
(TJES; AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

[...]
Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC.
2. [...] (TJES; AC 0001613-66.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 25/07/2022; DJES 11/08/2022)

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da r. sentença é medida necessária, por entender pela ausência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC. Explico.

Para subsidiar suas alegações, a parte autora, ora apelante, instrui a demanda com fotos no local (id. 11663437); declarações provenientes da EDP em nome do sr. João Carlos Ferreira Nunes, pai das autoras, bem como da Cesan (id. 11663441); contas de telefone celular (id. 11663442 e 11663443) em nome das autoras.

No que se refere à prova produzida em audiência, extrai-se do depoimento da segunda requerente Priscila Silva Nunes Oliveira, que reside no local desde 2001 e que “no ano de 2015, seu pai JOAO CARLOS conversou com o requerido AGOSTINHO, que é seu tio, sobre o imóvel;
que seu pai pediu para o AGOSTINHO deixar as autoras morarem no local por questão de segurança, pois iria morar em outro local com sua nova
esposa; que AGOSTINHO disse para seu pai que deixaria suas filhas, ora requerentes, ficarem no local por um prazo
; [...] que desde 2015,
tem ciência que reside no local por concordância e anuência de seu tio AGOSTINHO
” (ID. 11663514 – fl. 03-04) (grifei).

Desta forma, destaca-se a ciência da apelante de que residia no imóvel por mera liberalidade do seu tio Agostinho, ora apelado.

Do depoimento da testemunha João Sevolo Mattos extrai-se que “[...] pode afirmar que quando a casa onde as autoras residem foi construída, já se tinha passado muito tempo da compra do terreno por AGOSTINHO [...]” (ID. 11663514 – fl. 05). E, ainda, da declaração prestada por João Carlos Ferreira Nunes, pai das apelantes, extrai-se que: “[...] na verdade construiu uma moradia provisória, que durou muitos anos, pois morou lá muito tempo; que quando suas filhas foram morar contigo ainda adolescentes, construiu mais três cômodos com ajuda de outro irmão; que a estrutura da casa, que disse já estar pronta, foi construída por seu irmão AGOSTINHO e seu pai; que pode afirmar que a família trabalhava na feira; que o terreno foi comprado por AGOSTINHO e seu pai; que posteriormente, o AGOSTINHO pagou a parte do seu genitor, ficando com todo o terreno; que quando construiu a casa onde as autoras residem, AGOSTINHO já tinha construído em cima [...]”.

Diante destes elementos, com ênfase no depoimento pessoal da segunda apelante, infere-se que esta tinha a plena ciência de que residia no imóvel por concordância e anuência de seu tio, ora apelado. Por sinal, da análise das provas dos autos é possível compreender, como bem salientado na r. sentença, que: “
logrou êxito em demonstrar a parte requerida que as demandantes somente ocuparam o imóvel a título de comodato verbal. Assim, a parte demandada nunca deixou de exercer a posse indireta sob o bem de sua propriedade
”.

Assim, a despeito do esforço argumentativo das apelantes, por mais que tenham comprovado a situação de posse, isto é, que residem na casa, não há como acolher o pedido de proteção possessória, uma vez ausentes os demais requisitos do art. 561 do CPC, não havendo comprovação de turbação praticado pelos apelados, nem mesmo a indicação da data da ocorrência.

Nesta linha, sendo das apelantes o ônus de comprovar tais requisitos, não há como acolher sua pretensão na presente ação de manutenção de posse.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 20% (vinte por cento) do valor da causa, porém suspendo a exigibilidade porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.